Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0703257-25.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT EMBARGADO: PATRICIA BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por ambas as partes contra o acórdão de ID 15699060, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por PATRICIA BITTENCOURT e EDUARDO BITTENCOURT em desfavor do CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., para determinar a elaboração de novo cálculo contábil pela Contadoria Judicial. O presente recurso fora incluído em pauta de julgamento virtual do dia 1/7/2020, conforme certidão de ID 16597171. Os embargantes Patrícia e Eduardo peticionam a exclusão do processo da pauta da Sessão Virtual e requerem o julgamento presencial da lide, na forma do art. 4o, inciso V, § 2o, da Portaria GRP 1.029/2018, deste Tribunal de Justiça, e do no art. 123 do RI/TJDFT (ID 17142056). Contudo, o art. 110 do RITJDFT estabelece que: “Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: [...] II - embargos de declaração”. Diante da impossibilidade de sustentação oral, a sessão presencial é desnecessária, visto que as partes têm amplo acesso ao julgamento virtual. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual. Brasília/DF, 26 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual